Tribunal: TJMT
Processo: 1001433-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LUNA RAFAELLA GOMES DA ROCHA, representada pela genitora ÉRIKA GOMES DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes e Tutela de Urgência de no 1000873-59.2021.8.11.0003, ajuizada em face de JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinado ao requerido o pagamento de pensão mensal à autora, ora agravante, no valor equivalente a 1⁄4 do salário mínimo vigente, sob pena de multa cominatória.
Para tanto, a agravante alega que os alimentos provisórios fixados não atendem ao binômio necessidade/possibilidade e são insuficientes para fazer frente às suas despesas básicas.
Ressalta que há provas contundentes da capacidade financeira do agravado em arcar com valor maior que o arbitrado, especialmente porque ele é proprietário da empresa Aliança Freios e a sua renda presumida alcança o patamar de R$ 6.738,92 (seis mil setecentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos).
Ressalta que é imperioso o deferimento da medida cautelar de arresto dos bens existentes em nome do agravado, mormente pelo fato dele ter tentado se evadir do local do acidente sem prestar socorro, o que evidencia a sua intenção de se esquivar de eventual responsabilização pelo acidente por ele causado, que vitimou o seu genitor.
Pugna pela concessão da liminar para que seja majorada a pensão mensal para o valor de R$ 1.519,81 (um mil quinhentos e dezenove reais e oitenta e um centavos), assim como para que seja deferida a cautelar de arresto de bens, restringindo a venda e a alienação de bens suficientes em nome do recorrido para garantir a efetividade do processo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Em que pese não se ignorar as necessidades da infante, que demanda cuidados inadiáveis para o seu sustento, não há prova robusta e indene de dúvidas de que as condições financeiras do agravado o permitam pagar a quantia pleiteada, de modo que autorizar a majoração sumária dos valores requestados poderá se tornar medida gravosa para o alimentante e, talvez, inócua para a própria parte recorrente.
Assim, é imprescindível franquear a manifestação do requerido para melhor análise do recurso que, como se sabe, tem tramitação célere.
Ademais, o fato de o agravado ter se evadido do local do acidente não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, antes da devida citação, sendo imprescindível o preenchimento de outros requisitos, os quais, por sua vez, ao menor por ora, não foram verificados.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.